Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO COM EMPREGO DE ARMA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. USO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).

2. Para o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma, desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

3. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.

4. Verificada a reiteração infracional, aliada às demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de internação, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
5. Recurso conhecido e não provido.